Tribunal: TJPA
Processo: 0043557-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043557-89.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Filho maior inválido. Interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo em ação ajuizada antes do tema 350 do stf com contestação de mérito. Invalidez preexistente ao óbito. Dependência econômica comprovada. Recebimento de bpc. Impossibilidade de cumulação, com resguardo do direito de opção pelo benefício mais vantajoso. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença que julgou procedente ação previdenciária, para reconhecer a condição do autor como filho inválido de ex-policial militar falecido em 25.04.2011 e determinar a implantação de pensão por morte, com pagamento das parcelas retroativas desde o óbito. O autor alegou ter nascido em 25.11.1959 com ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, incapacidade total e permanente para o trabalho, dependência econômica em relação ao pai desde a infância e habilitação como dependente em entidades associativas e perante a Receita Federal. Em apelação, o IGEPPS sustentou ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, inexistência de invalidez anterior ao óbito, impossibilidade de concessão do benefício em razão do recebimento de BPC e ausência de prova da dependência econômica, além de requerer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévio requerimento administrativo em ação ajuizada antes da conclusão do julgamento do Tema 350 do STF, com apresentação de contestação de mérito pela autarquia; (ii) estabelecer se a invalidez do autor preexistia ao óbito do segurado instituidor; (iii) determinar se ficou comprovada a dependência econômica do filho maior inválido em relação ao pai falecido; e (iv) definir se o recebimento de Benefício de Prestação Continuada impede a concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação foi ajuizada em 22.08.2013 e a contestação foi apresentada em 03.04.2014, antes da conclusão do julgamento do RE 631240, de modo que, à luz da regra de transição do Tema 350 do STF, a resistência de mérito da autarquia caracteriza o interesse de agir e afasta a exigência de prévio requerimento administrativo.

4.

O art. 6º, III, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 admite a pensão por morte ao filho maior inválido, solteiro, desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e que não perceba benefício previdenciário como segurado.

5.

O laudo pericial conclui que o autor possui incapacidade laboral para qualquer atividade em razão de hemimelia à esquerda, caracterizada pela ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, além de lúpus eritematoso sistêmico com comprometimento pulmonar.

6.

A prova técnica registra que a hemimelia é anterior ao falecimento do pai e que, embora o diagnóstico formal do lúpus tenha ocorrido em 2012, o autor já se encontrava em acompanhamento pneumológico desde 2009, o que evidencia a preexistência do quadro incapacitante ao óbito do segurado.

7.

Os documentos constantes dos autos demonstram a dependência econômica do autor, que figurava como dependente do pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva, ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar e à Receita Federal, além de portar identificação de pessoa com necessidades especiais.

8.

O conjunto probatório revela que a dependência econômica do autor em relação ao segurado existe desde a infância, em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

9.

O recebimento de BPC não descaracteriza a condição de dependente econômico, pois esse benefício pressupõe a ausência de meios para a própria subsistência e, portanto, reforça a situação de vulnerabilidade do beneficiário.

10.

A vedação legal recai sobre a cumulação entre BPC e pensão por morte, e não sobre o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário, razão pela qual deve ser assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso, com cessação do BPC apenas após a efetiva implantação da pensão, para evitar desamparo financeiro.

11.

A manutenção do termo inicial na data do óbito decorre do reconhecimento de que os requisitos legais para a concessão da pensão já estavam presentes naquele momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contestação de mérito apresentada pela autarquia em ação ajuizada antes de 03.09.2014 caracteriza o interesse de agir, nos termos da regra de transição do Tema 350 do STF, ainda que ausente prévio requerimento administrativo. 2. O filho maior inválido faz jus à pensão por morte quando a prova pericial e documental demonstra que a invalidez é anterior ao óbito do segurado e que a dependência econômica está comprovada. 3. O recebimento de BPC não impede o reconhecimento do direito à pensão por morte, sendo apenas vedada a cumulação dos benefícios e assegurada a opção pelo mais vantajoso. 4. Reconhecidos os requisitos legais na data do falecimento do instituidor, a pensão por morte é devida desde o óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, III; Lei nº 8.742/1993, art. 20, § 4º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 4º, II, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, Tema 350 da repercussão geral; TRF-4, PUIL nº 5000528-68.2019.4.04.7134/RS, Rel. Gerson Godinho da Costa, Turma Regional de Uniformização Previdenciária, j. 10.03.2023; TRF-3, ApCiv nº 5196676-83.2020.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10ª Turma, j. 04.08.2021; TRF-5, AI nº 0812500-25.2019.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Edilson Pereira Nobre Junior, 4ª Turma, j. 10.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/3/2026 a 23/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0043557-89.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

APELADO: PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o pagamento de pensão por morte em favor do apelado, incluindo valores retroativos, desde o óbito do segurado, que era pai do autor.

O apelado ajuizou ação previdenciária, em síntese, que:

a) Nasceu em 25.11.1959 com ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, o que resultou na sua total e permanente incapacidade para exercer atividade laborativa;

b) É filho de ex-policial militar, falecido em 25.04.2011;

c) Em razão da referida incapacidade laboral, seu sustento sempre dependeu de seu pai;

d) Figurou como dependente em declarações de imposto de renda de seu genitor;

e) Também foi habilitado como dependente de seu pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva e da Reforma Remunerada (ASPOMIRE) e ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado - (FAZ/CESU);

f) Em razão de sua invalidez, possui direito ao recebimento de pensão por morte, a ser paga pelo
IGEPPS, incluindo os valores retroativos, desde a data do óbito do segurado
.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos da sentença ID 33722710.

O
IGEPPS
interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo para concessão do benefício; b) ausência de comprovação de invalidez anterior ao óbito do instituidor, sustentando que, embora o autor possua deficiência congênita, a incapacidade laboral total somente teria surgido após o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, ocorrido posteriormente ao falecimento do segurado; c) recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC) pelo autor, o que impediria a concessão da pensão por morte; d) ausência de comprovação de dependência econômica.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, o termo inicial do benefício seja fixado na data do ajuizamento da ação, e não na data do óbito.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 33722716, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento no conjunto probatório dos autos, na legislação previdenciária aplicável e na orientação fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor, para RECONHECER a sua condição como filho inválido do ex-policial militar CB PM MANOEL SOUZA DA SILVA, com invalidez preexistente ao óbito e dependência econômica caracterizada, e por consequência, DETERMINAR ao IGEPPS que implante em favor do autor o benefício de PENSÃO POR MORTE, em caráter vitalício enquanto perdurar a invalidez, tornando definitivos os termos da tutela de urgência deferida.

CONDENO também o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, por possuir conteúdo líquido e inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, inciso I, §§ 2º e 3º, e inciso II do CPC), sendo suficiente para sua execução a realização de cálculo aritmético simples. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES. ALEGADA NÃO LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Precedentes. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2047093 AL 2021/0407248-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O apelante arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir, considerando a inexistência de prévio requerimento administrativo e a tese de repercussão geral relativa ao Tema 350 do STF (RE 631240).

A ação foi ajuizada em 22/8/2013 e a contestação da autarquia previdenciária foi apresentada em 3/4/2014, antes do julgamento do RE 631240, que foi concluído em 03.09.2014. Logo, considerando as referidas datas e a regra de transição estabelecida na própria tese relativa ao Tema 350 do STF, restou caracterizada a pretensão resistida por parte do IGEPPS, não sendo exigível do autor o protocolo de requerimento administrativo, conforme se conclui pelos excertos destacados adiante:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS
já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte:
(a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. (Grifo nosso).

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

A controvérsia recursal corresponde à discussão sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte em favor do autor, que era filho do segurado.

Em 25.04.2011, data do óbito do Sr. Manoel Souza da Silva, pai do apelado, o art. 6º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002 tinha a seguinte redação:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

(...)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)”. (Grifo nosso).

Conforme consta no laudo pericial juntado no ID 33722680, o perito judicial apresentou as seguintes conclusões:

1)

O autor possui incapacidade laboral para qualquer atividade profissional, em decorrência de
hemimelia
à esquerda, caracterizada pela ausência congênita do antebraço e mão esquerdos
,
além de lúpus eritematoso sistêmico

com comprometimento pulmonar
;

2)

A
hemimielia
é anterior ao falecimento do pai e a sequela pulmonar dos lúpus eritematoso sistêmico foi diagnosticada posteriormente, em 2012.

Embora o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico tenha sido concluído em 2012, o laudo demonstra que a doença era preexistente à morte do segurado, pois o autor estava sob acompanhamento de pneumologista desde 2009, conforme consta no ID 3372268, p. 6.

O demandante possuía identificação de portador de necessidades especiais e constava como dependente econômico de seu pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva (ASPOMIRE), ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar e à Receita Federal, conforme consta nos ID’s 2842583, p. 9-10, e 2842582, p. 5

A partir de tais elementos, conclui-se que o autor possui invalidez anterior ao óbito do segurado e dele dependia economicamente, desde a infância.

O fato de o autor receber Benefício de Prestação Continuada (BPC) apenas confirma sua dependência econômica em relação ao segurado, pois pressupõe a ausência de meios para provimento da própria subsistência.

O recebimento de BPC não impede o reconhecimento da qualidade de dependente para a percepção de pensão por morte. A cumulação de tais benefícios é vedada, mas o direito de optar pelo benefício mais vantajoso deve ser sempre assegurado ao beneficiário. A escolha e a eventual cessação do BPC só devem ocorrer após a concessão da pensão, para que a pessoa não fique desamparada financeiramente. Corroborando tais assertivas, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PENSIONISTA INCAPAZ
. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM QUOTA DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento desta Corte de Uniformização e dos acórdãos paradigmas, deve ser assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso, quando devidos benefício de prestação continuada e pensão por morte (integral ou parcialmente), porquanto vedada sua cumulação.
2. Incidente conhecido e provido.

(TRF-4 - PUIL: 50005286820194047134 RS, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 10/03/2023, Turma Regional de Uniformização - Previdenciária)”. (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC a autorizar o provimento dos embargos de declaração. 2. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.
3. O fato de a parte autora ser beneficiária de BPC/LOAS não afasta sua qualidade de dependente em relação à falecida, uma vez que a dependência econômica deve ser aferida quando do óbito da segurada, ocasião em que ela já estava incapaz e não mantinha vínculos empregatícios nem auferia rendimentos. Ademais, o recebimento de BPC/LOAS pressupõe justamente a ausência de meios para provimento da própria subsistência, o que corrobora a dependência econômica que a parte autora tinha em relação à genitora.
4. Sendo a pensão por morte inacumulável com o BPC/LOAS (artigo 20, § 4º, da Lei nº 8.742/1993), cabe à autarquia, quando da liquidação do julgado, fazer os acertos necessários a fim de evitar a cumulação indevida de benefícios. 5. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente. 6. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3 - ApCiv: 51966768320204039999, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/08/2021)”. (Grifo nosso).

“PROCESSO Nº: 0812500-25.2019.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: JULIANA MARIA GONCALVES DE ARAUJO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL e outro RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Edilson Pereira Nobre Junior - 4ª Turma PROCESSO ORIGINÁRIO: 0816298-23.2019.4.05.8300 - 12ª VARA FEDERAL - PE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DESNECESSIDADE DE RENÚNCIA PRÉVIA DE OUTRO BENEFÍCIO. POSTERIOR ACERTO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO PROVIDO. A hipótese dos autos versa em saber se a agravante pode permanecer recebendo o BPC-LOAS enquanto processado o seu pedido de implantação da pensão por morte de seu genitor, ou seja, sem que lhe seja previamente determinada a necessidade de renúncia ao benefício que já recebe, sabendo que posteriormente deverá ser realizado o acerto de contas, devendo ser do valor recebido a título de pensão por morte (incluídas as parcelas em atraso, retroagindo-se a data do falecimento do genitor) deduzida a importância recebida pela autora a título de BPC-LOAS. Não se cogita acerca da possibilidade de cumulação de tais benefícios, por expressa vedação legal, pretendendo-se apenas o
direito a permanecer recebendo um benefício até que o outro seja implantado, haja vista essa ser a única fonte de renda da parte agravante.

Assim, faz-se necessário que a renúncia apenas gere efeitos quando da implantação da pensão por morte. Incabível exigir que a agravante abra mão de sua única fonte de renda e permaneça em situação incerta até o deferimento do pedido de implantação da pensão por morte. Tal situação poderia gerar graves prejuízos a sua pessoa, inclusive privando-a da sobrevivência digna a que tem direito, tendo em vista a privação de valores que constituem verba alimentar
. Ausência de prejuízo aos cofres públicos, uma vez que a própria agravante apresentou cálculos demonstrando o valor a ser descontado dos valores que serão recebidos em atraso a fim de ressarcimento ao erário. Agravo de instrumento provido.

(TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812500-25.2019.4.05.0000, Relator: EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, Data de Julgamento: 10/12/2019, 4ª TURMA)”. (Grifo nosso).

O termo inicial da pensão deve corresponder à data do óbito do segurado. Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INCAPAZ. INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO DA EX SEGURADA.
PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO ÓBITO DA SEGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08266133720178140301 19767045, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da autarquia previdenciária deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026